Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MENSALIDADES. DESCONTO DE PONTUALIDADE DE 10% SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL NÃO CONCEDIDO A ESTUDANTE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DO FIES. TRATAMENTO DESIGUAL NÃO JUSTIFICADO. DANO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA A MAIOR INDEVIDAMETNE COBRADA E PAGA PELO ALUNO. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL CONTRATUALMENTE AJUSTADO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A relação jurídica constituída entre o autor e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE diz respeito à contratação de financiamento estudantil para possibilitar ao autor obter a graduação no ensino superior. Este específico programa do Governo Federal de financiamento da graduação na educação superior não está sob questionamento nos presentes autos. Assim, não tem cabimento a regra de eleição de foro estabelecida na cláusula 23a do contrato do FIES, que define com competente para dirimir as disputas relacionadas àquele negócio jurídico o foro da Justiça Federal no Distrito Federal. Preliminar de competência da Justiça Federal rejeitada.
2. Incidem, em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre a instituição de ensino e o estudante, as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, porque, nesse ajuste, as partes amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, da Lei n. 8.078/90) e de consumidor (art. 2o, caput, da Lei n. 8.078/90).
3. Há vedação legal para cobrança diferenciada de valores de mensalidade de alunos participantes do programa de financiamento estudantil – FIES e de alunos não participantes (art. 4o, § 4o, da Lei n. 10.260/2001). Comprovada a situação fática na qual a instituição de ensino cobrava dos alunos participantes do programa FIES mensalidades diferenciadas pela não concessão do desconto de pontualidade de 10% no valor da mensalidade, impõe-se a sua condenação à devolução dos valores recebidos a mais.
4. Pagas pontualmente pelo autor as mensalidades devidas pela prestação de serviços educacionais, mas não concedido, pela instituição de ensino ré, sem justificativa razoável, o desconto contratualmente previsto no percentual de 10% por pontualidade, reunidos estão os requisitos autorizadores da postulada restituição em dobro do valor pago a maior, em especial porque incorreu a ré em prática que manifestamente viola a regra posta no art. 4o, § 4o, da Lei n. 10.260/2001. Inteligência do parágrafo único do art. 42 do CDC,
5. Sobre o valor a restituir em dobro deverá incidir correção monetária por índice que preserve o poder de compra da moeda, IPCA-E, e juros de mora à taxa de 1% ao mês, conforme contratualmente ajustado.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.